Tribunal: TJBA
Processo: 8039465-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039465-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL LIMA SAMPAIO

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

AGRAVADO: WADSON MARTINS LOPES

Advogado(s)
:
JOSE SERGIO ALVES AMORIM, RAFAELA CABRAL DAMASCENO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA CONCEDIDA ANTERIORMENTE. EFEITO
EX TUNC
. RECOMPOSIÇÃO DO
STATUS QUO
ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA PROVIDÊNCIA LIMINAR. APELAÇÃO RECEBIDA SEM EFEITO SUSPENSIVO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que determinou a intimação da parte executada para devolver o bem móvel ao exequente, sob pena de busca e apreensão, uma vez que houve a revogação da liminar a si outrora concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é
cabível o pedido de cumprimento provisório da sentença,
nos termos do
artigo 1.012,
§ 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Cediço que a antecipação da tutela possui conteúdo precário em virtude de seu juízo preliminar e perfunctório, contemplando apenas a verossimilhança das alegações.

4.
Assim, uma vez proferida a sentença de mérito e refutada a verossimilhança antes observada, não podem subsistir os efeitos da medida antecipatória, importando no retorno imediato ao status
quo
anterior à sua concessão.

5.
Portanto, o exequente tem amparo legal para pedir o cumprimento provisório da sentença, haja vista que a apelação interposta pela parte agravante não foi recebida com efeito suspensivo, conforme dispõe o artigo 1.012,
§ 4º,
do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039465-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MANOEL LIMA SAMPAIO e como agravado WADSON MARTINS LOPES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar
provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
,

nos termos do voto do relator
.

JR 02